Tribunal: TJBA
Processo: 8069000-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069000-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA MARINA S/A. e outros

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

AGRAVADO: IACI MARIA GUIMARAES SOARES CUNHA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM IMÓVEL SEM MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 847 E 835 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BAHIA MARINA LTDA. e CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA. contra decisão que deferiu substituição de penhora em execução por título extrajudicial.

A penhora originalmente recaía sobre imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaparica.

A decisão agravada substituiu a penhora para imóvel localizado em Itapoã, Salvador, sem matrícula registrada e sem anuência do cônjuge da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição da penhora para imóvel sem matrícula registrada e sem anuência do cônjuge da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da penhora exige matrícula registrada, prova de propriedade, certidão de ônus e anuência do cônjuge
, salvo se casado sob regime de separação absoluta de bens
, conforme art. 847 do CPC/2015.

O imóvel indicado para substituição não possui matrícula registrada, impossibilitando a comprovação exigida pelo § 1º, inc. I, do art. 847 do CPC/2015.

A executada é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo necessária a anuência do cônjuge para a substituição, conforme § 3º do art. 847 do CPC/2015.

A decisão agravada violou a regra da congruência (arts. 141 e 492 do CPC/2015), ao deferir substituição com base em direito aquisitivo não requerido pela parte.

A substituição da penhora por direito aquisitivo contraria a ordem preferencial do art. 835 do CPC/2015, que prioriza bens imóveis sobre direitos aquisitivos.

A penhora sobre bem comum do casal é válida, desde que resguardada a meação, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora por imóvel sem matrícula registrada e sem anuência do cônjuge viola os requisitos legais do art. 847 do CPC/2015
e a ordem preferencial do art. 835 do CPC/2015
.

A decisão judicial deve observar os limites do pedido, conforme os arts. 141 e 492 do CPC/2015.

A penhora sobre bem comum do casal é válida, desde que respeitada a meação.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 835,
incs
. V e XII; 847, caput e §§ 1º a 3º; 873; 141; 492.

CC/2002, arts. 1.227; 1.245, caput e § 1º; 1.658.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, AI nº 0713020-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila
Arlanch
, j. 25.08.2021.

TJ-RJ, AI nº 0084159-36.2021.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 16.08.2022.

STJ, REsp nº 1830735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8069000-96.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
BAHIA MARINA S/A. e outros
e Agravad
a
o
IACI MARIA GUIMARAES SOARES CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator